Tribunal: TJES
Processo: 5025901-33.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025901-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIA MARA DOS SANTOS RUBERTH RUIZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025901-33.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ROGERIA MARA DOS SANTOS RUBERTH RUIZ

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO E ESPECÍFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. OBRAS PÚBLICAS. DANOS MATERIAIS EM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E O DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação buscando indenização por danos materiais contra o Estado do Espírito Santo e o DER-ES, alegando danos estruturais a imóvel localizado na Av. Abdo Saadi (Serra/ES) atribuídos à realização da obra pública “Projeto Estruturante da Reabilitação da Rodovia ES-010” realizada no local. A parte autora requereu: condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 9.639,29 a título de reparação pelos prejuízos com os quais teria arcado na recuperação do imóvel. Os Réus contestaram alegando: falta de prova do nexo de causalidade entre as obras e os alegados danos; possibilidade de causas diversas, inclusive anteriores ou alheias à obra pública.

(3). De início, no que se refere à arguição de nulidade da sentença em razão de suposto cerceamento de defesa da parte recorrente, há que se destacar que
o despacho saneador não consiste em ato processual obrigatório a ser diligenciado pelo magistrado, sendo certo que a sua ausência não acarreta a nulidade do processo, mormente quando se verifica a inexistência de qualquer questão processual a ser sanada antes do julgamento da lide, tal como ocorre na vertente hipótese. Cumpre observar que a jurisprudência pátria já sedimentou o entendimento no sentido de que a prolação de despacho saneador não é obrigatória e a sua ausência só importará em nulidade quando efetivamente comprovada a existência de prejuízo para as partes. Nesse sentido, inclusive, veja-se: “
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000877-10.2016.8.08 .0024 APELANTE: IRISMAR SILVA DE JESUS APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO –
PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS
– QUESTÃO DE DIREITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PRIVATIVOS DA ÁREA DE SAÚDE – POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPATÍVEL COM CARGA HORÁRIA MÁXIMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – 65 HORAS – PRESSUPOSTO NÃO SATISFEITO PELA APELANTE – RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante da desnecessidade de produção de outras provas que não as já produzidas, nada obsta que o feito seja julgado antecipadamente, nos termos do que autoriza a regra do art . 355, inciso I, do CPC⁄15. 2
. O despacho saneador não consiste em ato processual obrigatório a ser diligenciado pelo magistrado, sendo certo que a sua ausência não acarreta a nulidade do processo, mormente quando se verifica a inexistência de qualquer questão processual a ser sanada antes do julgamento da lide. 3 . Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa rejeitada.
4. Mérito: a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XVI, alínea ¿c¿, autoriza a cumulação de dois cargos públicos privativos da área de saúde, com profissões regulamentadas, como é o caso do cargo de técnico de enfermagem . 5. Contudo, essa mesma regra constitucional dispõe que a cumulação destes cargos fica condicionada à compatibilidade de horários entre os cargos exercidos de forma cumulativa pelo servidor. 6. Visando regulamentar esta exigência de compatibilidade, o Estado do Espírito Santo editou o Decreto n .º 2.724-R⁄2011, o qual limitou, para fins de cumulação, a carga horária máxima em 65h (sessenta e cinco horas). 7. A carga horária cumulada deve ser limitada, não só em virtude da eficiência do serviço público - já que é evidente que um servidor que trabalha incontáveis horas por semana não terá condições de exercer o seu cargo da melhor forma possível em razão da própria exaustão provocada pelas longas jornadas -, como também pelo princípio da dignidade humana, que impõe a não submissão do homem a cargas horárias ilimitadas, sob pena de se fustigar o seu necessário descanso e convívio social . Precedentes do STJ. 8. A atividade na área de saúde exige higidez física e mental, que poderá ser comprometida devido ao excesso de jornada de trabalho. 9 . O limite de 65 horas estabelecido pela legislação estadual se revela bastante razoável, até porque autoriza uma carga de trabalho superior a 10 horas diárias, ou seja, uma carga bastante alta e, inclusive, maior do que a limitação imposta por outros Estados, geralmente na faixa das 60 horas. 10. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar suscitada pela apelante e NEGAR PROVIMENTO ao seu recurso, nos termos do voto do relator . Vitória (ES), 19 de setembro de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR.
(TJ-ES - APL: 00008771020168080024, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/09/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2017).

(4). Na hipótese dos autos, não se vislumbra qualquer prejuízo causado às partes pela ausência de saneador, e isto porque nenhuma delas suscitou em suas peças processuais qualquer questão preliminar a ser debelada, sendo certo que, embora na inicial a parte autora tenha protestado pela produção de prova em direito admitidas, não há requerimento expresso e específico quanto a produção de provas em audiência (nem mesmo em manifestação em réplica), de modo que não há que se falar em suposta omissão na análise de requerimento de produção de prova, tampouco em prolação de decisão surpresa, razão pela qual afasto a preliminar.

(5). No mérito, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem. Efetivamente, a parte autora se limitou a afirmar que as obras públicas seriam a causa adequada aos danos reclamados, juntando fotografias datadas de momento anterior à execução, sem, contudo, trazer documento idôneo capaz de demonstrar a origem dos danos e sua ligação inequívoca com a obra pública.

(6). No ponto, inclusive, pertinente a reprodução de trecho da r. sentença: “[...]
Analisando o caderno processual, em especial as fotos acostadas ao Evento Id 32605226, observo que o Autor não comprovou o nexo entre os danos e a conduta do requerido, especificamente comprovar a relação de causa e efeito entre as obras e os danos, restringindo-se a afirmar que “em razão das obras realizadas com o desenvolver do aludido projeto, foram ocasionados danos ao imóvel
”.
Outrossim, em que pese o requerente sustentar que as fotografias, acostadas aos autos, comprovam que “o paredão lateral do imóvel não apresentava qualquer rachadura à época, estando em perfeito estado e sem qualquer dano
”,
as imagens são datadas de outubro de 2019, tendo as obras sido iniciadas em janeiro de 2021, havendo uma janela considerável, entre as referidas datas, na qual não há informações quanto ao estado do imóve
l [...]”.

(7). Por isso, diante da ausência de demonstração de nexo causal entre o dano alegado e a conduta da parte recorrida, compreendo que não merece acolhida a pretensão autoral, devendo ser mantida incólume a sentença objurgada.

(8).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)